Tribunal: TJPA
Processo: 0006949-15.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DE FOGO E, POR CONSEGUINTE, O AUMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Elementos probatórios constantes dos autos que comprovam a utilização de arma de fogo na pratica delitiva, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, conforme Julgados colacionados. Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento de mais uma qualificadora, e por vislumbrar diante do caso concreto que a pluralidade de agentes e o emprego da arma de fogo foram determinantes para a concretização da prática delitiva, demonstrando maior temor e vulnerabilidade da vítima e de sua tia, procedo o aumento na terceira-fase da dosimetria da pena na 1/2 (metade), resultando-a como definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime semiaberto fixado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO : FRANCISCO GOMES RODRIGUES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0006949-15.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DE FOGO E, POR CONSEGUINTE, O AUMENTO DA PENA.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
.
Elementos probatórios constantes dos autos que comprovam a utilização de arma de fogo na pratica delitiva, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, conforme Julgados colacionados.

Por conseguinte,
t
endo em vista o reconhecimento de mais uma qualificadora, e por vislumbrar diante do caso concreto que a pluralidade de agentes e o emprego da arma de fogo foram determinantes para a concretização da prática delitiva, demonstrando maior temor e vulnerabilidade da vítima e de sua tia, procedo o aumento na terceira-fase da dosimetria da pena na 1/2 (metade), resultando-a como definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime semiaberto fixado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0006949-15.2015.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO : FRANCISCO GOMES RODRIGUES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
interpôs o presente recurso de apelação em face a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que afastou a incidência da causa de aumento do uso da arma de fogo.

Narra à denúncia que no dia 14 de abril de 2015, a vítima Maria do Carmo Lima Pacheco deslocava-se para o Hospital Ophir Loyola, para levar a sua tia para realização de quimoterapia, quando o recorrente, em concurso de pessoa, abordou-lhe e apontando arma de fogo em sua direção exigiu a entrega de sua bolsa tiracolo. Que ao resistir foi ameaçada de morte, temendo por sua vida entregou sua bolsa. Após a subtração da
res furtiva
os agentes ainda empurram-nas, tendo a vítima e sua tia caído no chão.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

O
Parquet
inconformado com o entendimento do Juízo singular que afastou a incidência da causa de aumento do uso da arma de fogo por não ter sido apreendida e periciada, interpõe o presente recurso, aduzindo em suas razões ser prescindível a apreensão e perícia quando comprovado a sua utilização, conforme entendimento pacificado dos nossos tribunais superiores, bem como, da Súmula nº 17/2014 deste Egrégio Tribunal. Requer o reconhecimento da referida majorante e, por conseguinte, o aumento do
quantum
da pena.

Em contrarrazões o sentenciado requer o improvimento do recurso, por não ter sido apreendida e periciada a arma, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a causa de aumento do § 2º, inciso I, do CPB.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Da análise da admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o
Parquet
contra a decisão do juízo
a quo
que não acolheu a qualificadora do uso de arma de fogo.

Da análise das razões recursais, a referida insurgência Ministerial merece prosperar, conforme depoimento da vítima, corroborado pela oitiva da testemunha Francisco Martins Reis, constantes dos autos e transcritos, inclusive, na sentença, a vítima foi abordada pelo recorrente em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, para subtração da
res furtiva.

Assim, restou devidamente demonstrado a utilização de arma de fogo na prática delitiva, sendo prescindível a sua apreensão e perícia para a incidência da majorante do § 2º, inciso I, do CP, conforme entendimento pacifico de nossos tribunais superiores, abaixo transcrito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA VEDADO NA ANGUSTA VIA DO HABEAS CORPUS. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidirá a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que haja retratação da confissão extrajudicial em juízo, desde que o depoimento tenha concorrido para a condenação, o que não ocorreu no caso em julgamento.
2. Esta Corte é firme na compreensão de que, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias e não corroborou para a condenação, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto,
em que há declaração da vítima e das testemunhas atestando o seu emprego.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 348.277/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 26/02/2019). Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESSA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- As consequências do crime de roubo foram negativadas, em virtude do significativo prejuízo econômico suportado pela vítima, que era estudante e não teve sua motocicleta recuperada. Esse argumento é idôneo para fundamentar a exacerbação da pena-base a título de consequências do delito, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte Superior.
- Em respeito à discricionariedade vinculada do julgador, deve ser mantida a pena-base aplicada - 5 anos de reclusão -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado.
- A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado no testemunho da vítima e nos depoimentos prestados pelos policiais. Diante disso, a conclusão pela exclusão da majorante, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.
- Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
.
- As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) grifo nosso.

Destarte, considerando a procedência das razões do recurso do Ministério Público necessário a reclassificação do crime para o artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, e, por conseguinte nova dosimetria da pena.

Assim, considerando que o crime de roubo foi cometido em
concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo
, e por entender que a presença de ambas as majorantes mostraram-se de suma relevância para a concretização da prática delitiva, vez que o crime além de ter sido cometido por dois homens, contra duas mulheres e uma delas em tratamento de saúde, realizando quimoterapia, constando ainda que a vítima ao ser assaltada ainda tentou opor-se a subtração, mas em razão da utilização da arma de fogo apontada para si, com ameaça de morte, subtraiu-lhe totalmente a sua capacidade de resistência, demonstrando a vulnerabilidade quanto a sua integridade física e de sua tia, que lhe acompanhava. Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público e ante a existência de mais uma qualificadora, conforme fundamentação exposta,
aplico a causa de aumento por ambas as majorantes na 1⁄2 (metade) sobre a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando como definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Mantenho o regime prisional semiaberto.

Ante o exposto,
conheço do recurso dou-lhe provimento para reconhecer também a majorante do emprego da arma de fogo, aplicando a causa de aumento pelas majorantes na 1⁄2 (metade), ensejando, por conseguinte, a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime prisional semiaberto.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora